Tribunal: STF
Processo: ARE 1463931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ANALISADOS – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Tendo sido protocolada Apelação Cível fora do prazo legal, não há falar em reforma da decisão que reconheceu a intempestividade do recurso voluntário interposto pelo Agravante.



    Não obstante, a sentença em primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e submeteu o julgamento à remessa necessária, o que não foi objeto de apreciação.



    Recurso conhecido e parcialmente provido para permitir análise da Remessa Necessária.



    REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL – CABIMENTO – PISO SALARIAL – LEI FEDERAL N. 12.994/14 – IMPLEMENTAÇÃO DEVIDA– PAGAMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SELIC – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    O incentivo financeiro adicional é devido aos agentes comunitários de saúde, em razão da função desempenhada, vez que o incentivo adicional não se confunde com incentivo de custeio, este destinado aos municípios para implantação e manutenção de programas de agentes comunitários de saúde que, com o advento da Lei n° 12.994, de 17/06/2014, passou a ser estendido também aos Agentes de Combate às endemias.



    A Lei Federal n. 12.994/2014 instituiu o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, sendo de observância obrigatória por todos os entes federados.



    Remessa necessária parcialmente provida apenas para determinar a substituição dos encargos remuneratórios e moratórios pela Taxa Selic a partir de 09.12.2021, nos termos da EC 113/2021."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente